Tribunal: TJDFT
Processo: 0740284-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ABERTA. NEGÓCIO JURÍDICO. RESILIÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. "REPACTUAÇÃO". INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência de supostas causas supervenientes à celebração do negócio jurídico entre a entidade aberta de previdência privada complementar e o respectivo beneficiário.

2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade.

3. A previdência privada complementar consiste em um plano de benefícios previdenciários celebrado entre as entidades gestoras e os beneficiários.

4. O enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar e não nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

5. São inconfundíveis as situações jurídicas previstas, em tese, nos artigos 475 e 472 do Código Civil, que mesmo sob o generalizado epíteto da “rescisão”, tratam, respectivamente, das hipóteses de resolução e resilição bilateral (distrato).

6. O suposto desequilíbrio contratual eventualmente existente, além de não configurar álea extraordinária, fere a legítima expectativa daqueles que contribuem por anos com a finalidade de obter o devido amparo por ocasião da aposentadoria.

7. A alegação de dificuldades econômicas não é suficiente para comprovar a imprevisibilidade ou a onerosidade excessiva, especialmente no caso de se tratar de entidade controlada por grande comporação financeira.

8. A ocorrência de variações a respeito de capitalizações, índices econômicos, bem como referente aos encargos financeiros e bancários são situações inerentes à atividade exercida pelas entidades abertas de previdência privada complementar e não podem ser caracterizados como fortuito ou força maior.

9. A normatividade dos princípios da intervenção mínima e da boa-fé deve ser preservada, de modo a afastar a revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial, nos moldes dos artigos 421, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil.

10. A apreciação das provas coligidas aos autos deve ser procedida nos moldes do art. 371 do CPC, sem prévia tarifação. 10.1. O Juízo singular não está adstrito aos fundamentos e à conclusão explicitados no parecer técnico, de acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC.

11. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 11.1. De acordo com o princípio da causalidade quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento dos montantes das despesas processuais, bem como dos eventuais honorários de advogado.

12. Recurso conhecido e desprovido.